Tribunal: TJMT
Processo: 1027130-41.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027130-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALICE MARIA VIESSELI DE CHAVES - CPF: 592.927.091-00 (APELADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
– INTERESSE DE AGIR. – PRESENTE. – PERDA DE OBJETO. – INEXISTENTE. – REPRESENTAÇÃO VÁLIDA. – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. – INDEVIDA. – NÃO ATENDIMENTO DOS ART.S 435 E 1.014 DO CPC. – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. – INCIDÊNCIA DO CDC. – SÚMULA 297 DO STJ. – DEFESA NÃO APRESENTADA. – REVELIA CONHECIDA. – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. – DEVOLUÇÃO EM DOBRO MANTIDA. – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. – ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. – DANO MORAL MANTIDO. –
QUANTUM
RAZOÁVEL. – PREVISÃO DE MULTA
ASTREINTES
. – PRECLUSÃO. – NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DO §1º DO ART. 1.009 DO CPC. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, se os documentos juntados com a apelação se referem a fato ocorrido anteriormente à prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, nem se enquadram na hipótese do art. 1.014 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.

2. Não há perda de objeto e nem falta de interesse de agir da parte consumidora quando, embora tenha sido feito o cancelamento administrativo do contrato, persistirem os pleitos indenizatórios.

3. Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade das cobranças.

4. Nos termos do art. 42, § único, do CDC, inexistindo engano justificável pelo fornecedor, é devida a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor.

5. Impõe-se a manutenção da sentença que fixou os valores atinentes a danos morais, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o critério pedagógico da condenação.

6. Considera preclusa a matéria apresentada em apelação, referente a decisão interlocutória, quando seria cabível sua discussão ao tempo correto por meio de Agravo de Instrumento, não se configurando, portanto, a exceção prevista no §1º do art. 1.009 do CPC.

7. Sentença mantida.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS

nº
1027130-41.2020.8.11.0041
, ajuizada por
ALICE MARIA VIESSELI DE CHAVES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Inicialmente, verifica-se dos autos que o requerido foi devidamente citado da presente ação, conforme Avisos de Recebimento constante no Id. 74168182, no entanto quedou-se inerte, deixando transcorrer
“in albis”
o prazo para contestação, levando à caracterização da revelia.

Assim,
decreto a REVELIA
do requerido para que surta seus efeitos, e passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por Alice Maria Viesseli de Chaves em face de Banco Pan S/A,

para tornar
definitiva
a tutela de urgência deferida no Id. 33624744 e, por consequência,
DECLARAR
a inexistência de débito fundado em contrato de empréstimo não solicitado e
DETERMINAR
a restituição em dobro das quantias indevidamente cobradas da autora, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Considerando que a parte autora decaiu em parte mínima dos pedidos, condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]após a apresentação da defesa e da réplica, o d. juízo a quo entender por julgar antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de audiência de instrução e julgamento requerido pelo recorrente. [...]
”;

2)
“
[...]há fundado receio de atuação temerária do patrono da parte autora [...]”
;

3)
“
[...]a r. sentença merece reforma, a fim de que os fatos e documentos anexados aos autos sejam analisados, afastando o entendimento de presunção absoluta do quanto alegado pela parte recorrida [...]
”;

4)
“
[...]ao ingressar com a demanda o banco já havia cancelado o contrato, portanto a reclamação foi devidamente resolvida administrativamente [...]
”;

5)
“
[...]Não se observa qualquer extemporaneidade na juntada de documentos ao processo em fase recursal, desde que observado o princípio do contraditório [...]
”;

6)
“
[...]embora o recorrente tenha tomado todas as providencias cabíveis para dar efetivo cumprimento a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, ainda assim corre o risco de que haja desconto no próximo mês. [...]
”;

7)
“
[...]não merece prosperar a determinação de multa diária fixada na tutela antecipada, especialmente no que se refere ao elevado valor arbitrado em R$ 1.000,00 sem qualquer limitação [...]
”;

8)
“
[...]é totalmente incabível o arbitramento de multa diária, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender os descontos referente ao cartão de crédito consignado realizados MENSALMENTE [...]
”; e

9)
“
[...]verifica-se que não há que se falar em vício de erro, dolo ou coação, pois basta lançar os olhos na minuta contratual para perceber que suas cláusulas são claras, em letras legíveis e vernáculo de fácil compreensão [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se “
julgar totalmente improcedente o pleito da parte apelada
”.

Contrarrazões Recursais (ID. 207617679) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida, além da condenação da apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES

A parte Apelante alega em sua peça recursal, entre outras coisas, que
(i)
haveria falta de interesse postulatório da autora, além de haver necessidade de seu depoimento pessoal para comprovar o conhecimento da demanda;
(ii)
haveria irregularidades na procuração outorgada pela autora ao seu patrono;
(iii)
deve ser mitigado os efeitos da revelia no presente caso, bem como serem recebidos os documentos juntados com o recurso;
(iv)
teria ocorrido a perda de objeto.

De forma concisa, entendo que nenhuma das preliminares elencadas merece guarida.

Primeiramente, porque ainda que tenha ocorrido o cancelamento administrativo do contrato, isso por si só não configuraria a perda do objeto da ação, posto que, além da declaração da nulidade do contrato, a autora buscou a condenação da Apelante à restituição em dobro de valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Isso também já demonstra a existência de interesse de agir por parte da consumidora.

Em um segundo ponto, também entendo que não há qualquer irregularidade na procuração apresentada pelo patrono da autora, sendo certo que as alegações feitas pela Apelante, sobre tal assunto, se mostram superficiais e genéricas, sem se fundamentar em qualquer situação concreta.

Em terceiro, embora se reconheça que os efeitos da revelia não são absolutos, não há nos autos nenhuma das hipóteses previstas no art. 345 do CPC, capazes de justificar o não reconhecimento dos fatos tais como relatados na Inicial. Além disso, também não há qualquer demonstração de força maior que justifique o conhecimento, nesta fase processual dos documentos apresentados, posto que não se enquadram nas hipóteses dos art.s 435 ou 1.014 do CPC.

Assim sendo, REJEITO as preliminares elencadas

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Banco recorrente busca a reforma da sentença que o condenou na devolução de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, o ônus da prova foi invertido pelo magistrado de piso na decisão de ID. 207616766.

Neste viés, embora a parte Apelante alegue no seu recurso estar demonstrada a regularidade da contratação, é certo que deixou de comparecer em audiência e de apresentar defesa, tornando-se revel, conforme disposto na sentença.

Nesse caso, conforme dispõe o 344 do CPC, havendo a revelia do réu, “
[...] presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por outro lado, a parte consumidora, que é aposentada, comprovou tanto quanto pôde suas alegações, trazendo aos autos extratos bancários, extratos do INSS, entre outros documentos, que demonstraram a verossimilhança de suas alegações, de modo que, ante a ausência de contestação, se mostraram suficientemente satisfatórias para fundamentar a condenação da parte apelante.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ante toda a situação, entendo que deve ser mantida a condenação da instituição financeira em realizar a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados da Apelada, nos termos do art. 42, § único, do CDC, haja vista que não há engano justificável por parte da Apelante.

Nesse sentido, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a devolução em dobro não exige expressa comprovação de má-fé do fornecedor, conforme pode ser visto pelo julgado abaixo transcrito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO ( PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

[...]
4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável.
Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).
5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal.
Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque
o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC
. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. [...]

(STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Nesse mesmo sentido, transcrevo abaixo julgado desta C. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPUGNADO NA INICIAL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

2. Apesar dos argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos no salário estão embasados em contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos.

3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.

4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

(N.U 1000400-80.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Em relação à atualização monetária, tanto relacionada aos valores a serem restituídos quanto à indenização por dano moral, correta a sentença quando determinou que a atualização monetária deve ser apurada a partir de cada desconto, para o caso dos danos materiais, e a partir do arbitramento, para o caso dos danos morais, conforme súmula 362 do STJ.

A respeito dos juros de mora aplicáveis, entendo que neste caso deveria se dar a partir dos descontos e a partir do evento danoso, em consonância com a Súmula 54 do STJ, visto que não é o caso de se aplicar o art. 405 do Código Civil, haja vista não ter sido comprovada a relação contratual. Todavia, ante a inexistência de recurso da parte consumidora nesse sentido e a proibição do “
reformatio in pejus
”, entendo que deve ser mantida a sentença tal como prolatada.

Em relação às alegações feitas pela parte Apelante sobre a previsão de multa astreintes no caso de descumprimento de liminar, entendo que se operou a preclusão, visto que por se tratarem de determinações previstas em decisão interlocutória prolatada em junho de 2020, antes mesmo da citação, deveriam ter sido discutidas no momento oportuno por meio de Agravo de Instrumento, de modo que não se aplica, neste caso, a exceção prevista no §1º do art. 1.009 do CPC.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024